Tribunal: STJ
Processo: 0001096-95.2002.8.16.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814961 - PR (2024
/0445389-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALOYSIO RAPHAEL BARROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENI GIMENES ORTEGA VITORIO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: NOVA ARTE-COMERCIO DE PORTA RETRATO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LYZANDRE VOGT - DF059701
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO
DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a parte agravante indicou corretamente os
dispositivos legais supostamente violados, de modo a afastar a incidência
da Súmula n. 284/STF.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de indicação de dispositivo legal violado
Tese de julgamento
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso (Súmula n. 284/STF).

Documento eletrônico VDA48630825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: eff065f6-49d2-417c-a18d-f81df0788e25

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: eff065f6-49d2-417c-a18d-f81df0788e25

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814961 - PR (2024
/0445389-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALOYSIO RAPHAEL BARROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENI GIMENES ORTEGA VITORIO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: NOVA ARTE-COMERCIO DE PORTA RETRATO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LYZANDRE VOGT - DF059701
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO
DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a parte agravante indicou corretamente os
dispositivos legais supostamente violados, de modo a afastar a incidência
da Súmula n. 284/STF.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de indicação de dispositivo legal violado
Tese de julgamento
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso (Súmula n. 284/STF).

Documento eletrônico VDA47867651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:59
Código de Controle do Documento: a7d9d62a-a3d7-4705-b62d-bad026bef368

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 991-1.005) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos (fls.
947-948).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 986-987).
Em suas razões, a parte agravante defende que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.011-1.026), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar o
dispositivo da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial,
motivo pelo qual deve ser mantido, ainda que por outros fundamentos.
No recurso especial (fls. 867-879), a parte se limitou a apresentar
argumentos a respeito da prescrição intercorrente, deixando de indicar precisamente
os dispositivos de lei federal supostamente violados.
Desse modo, a deficiência na fundamentação impede a exata compreensão
da controvérsia (Súmula n. 284/STF) e o conhecimento do agravo em recurso especial.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47867651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:59
Código de Controle do Documento: a7d9d62a-a3d7-4705-b62d-bad026bef368

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.814.961 / PR
Número Registro: 2024/0445389-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010969520028160119 00036477620248160119 36477620248160119
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALOYSIO RAPHAEL BARROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENI GIMENES ORTEGA VITORIO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : NOVA ARTE-COMERCIO DE PORTA RETRATO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALOYSIO RAPHAEL BARROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENI GIMENES ORTEGA VITORIO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : NOVA ARTE-COMERCIO DE PORTA RETRATO LTDA
Documento eletrônico VDA48605178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: fb1bcb78-cc7e-4a0e-9e79-a5b7a81adab1

ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : LYZANDRE VOGT - DF059701
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: fb1bcb78-cc7e-4a0e-9e79-a5b7a81adab1